Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709993-66.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO VIEIRA SOARES, JULIO MAX DE JESUS MORAES, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, CARLOS ROBERTO SOUZA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa técnica do réu WALTER PEREIRA DE LIMA JÚNIOR para apresentar as razões recursais, na forma do artigo 600, § 4°, do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator